Tribunal: TJBA
Processo: 8051961-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051961-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALMERINDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DURVAL BRANDAO DE SALLES, LUIS MATHEUS NOGUEIRA NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA.

PEMBROLIZUMABE E ENFORTUMABE VEDOTIN
. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela requerida nos autos principais, eis que demonstrados a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano, como reza o art. 300, caput, do CPC.

2.
Com efeito, o documento de id. 454837654 dos autos principais atesta que a agravada possui carcinoma urotelial de bexiga atualmente metastático para fígado e implantes peritoneais, sendo indicado o tratamento com pembrolizumabe e enfortumabe vedotin, por ser a combinação que revela a melhor chance de resposta e sobrevida global, avaliada em estudo multicêntrico fase III.

3. Verifica-se, portanto, a necessidade de realização imediata do tratamento, diante da alteração da saúde da agravada, que pode piorar com a espera pela decisão final do processo. Presente, pois, o perigo de dano.

4. Não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento.

5. Se o tratamento de determinada doença é assegurado contratualmente, todos os procedimentos e técnicas solicitados de maneira embasada pelo médico, como métodos necessários à cura e ao melhor desenvolvimento do paciente, estarão acobertados. Caso contrário, o tratamento seria formalmente assegurado, mas, na prática, inacessível.

6. Logo, não merece reforma a decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela em favor da agravada, diante da presença dos requisitos autorizadores.

7. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas nas razões do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise do agravo interno correlato.

Agravo de instrumento improvido. Agravo Interno Prejudicado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8051961
-86.2024.8.05.0000
em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravada
ALMERINDA DOS SANTOS.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, de acordo com o voto de sua relatora.